Tribunal: TJDFT
Processo: 0010573-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0010573-16.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, HELIO ANTONIO SOARES, MARIA HELENA MARQUES QUIRINO SILVA, EURIPA LOURENCO SOUZA, JOAO CARLOS CEQUINE, PEDRO LUCIANO PENA ROCHA OLIVEIRA, ROGERIO CARNEIRO, EDNA FREITAS PORTAL E SILVA, OLAVO SILVA, JOAO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, RICARDO DE MOURA LOPES, SYLVIO BELLINELLO, FRANCISCO SOARES CORREIA LIMA FILHO, PAULO EDMUNDO TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, LAIR LEVI BUARQUE, CELESTE MARIA SOUSA RIBEIRO, JOSE BUARQUE DE SAMPAIO NETO, LENA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ELINE LEVI PARANHOS, MONICA LEVI FERNANDES, GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA FERNANDES, SONIA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Nas petições de ID 24825908 e 24825904, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A noticia a realização de acordo, pugnando pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo e levantamento dos valores depositados em juízo (petição ID 24832682). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010